Tribunal: TJMT
Processo: 1028436-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028436-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE PROENCA - CPF: 004.164.851-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMULO DOS SANTOS ROSA - CPF: 050.673.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028436-65.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE PROENCA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONTRADA – APREENSÃO DE MAIS DE 1,3 KG DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – EVIDÊNCIAS DE CONTÍNUA TRAFICÂNCIA – EXCLUSÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

[...] a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente diante da existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico na sua residência - inclusive com indicação de seu endereço -, associada à apreensão de 62 porções individualizadas e 1 tablete de maconha, totalizando 600g desta droga, além de balança de precisão
(AgRg no AREsp n. 2.142.199/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028436-65.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE PROENCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que condenou José Proença à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em suas razões, o Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, alegando que há elementos suficientes que evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028436-65.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado
José Proença
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1028436-65.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que na noite de 05 de outubro de 2020, por volta das 19h45min, policiais militares que estavam em rondas pela Avenida Presidente Arthur Bernardes, bairro Aeroporto, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem dos denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA.

Em revista pessoal, foram localizadas porções de maconha em poder de JOSÉ e RÔMULO. Durante a diligência transeuntes informaram que os denunciados residiam naquela contiguidade e possui intensa movimentação de pessoas, com indícios de mercancia de entorpecentes. Diante disso, os policiais deslocaram-se ao imóvel, a fim de averiguar a veracidade da informação.

No local, procederam busca e lograram êxito em localizar 01 (uma) balança de precisão e as demais substâncias entorpecentes, totalizando 04 porções de maconha em poder de Rômulo e 09 porções de maconha e 02 tabletes de maconha em poder de José. Em entrevista informal, RÔMULO teria relatado que a droga é fornecida por um indivíduo conhecido como “Blaide”, porém, não deu maiores informações acerca deste possível fornecedor. (fls. 08/09).

Diante disso, os denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA, foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.70034-01, fls. 15/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 1.357,50 g (um quilo trezentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados JOSÉ PROENÇA e RÔMULO DOS SANTOS ROSA, em união e conluio de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A pretensão ministerial reside no afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecida na sentença.

O juiz da causa aplicou a referida causa de diminuição nos seguintes termos,
in verbis
:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Conforme andamento do sistema Apolo, observa-se que o réu responde a uma ação penal neste juízo (ID. 601790) por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), ainda na fase inicial – aguardando notificação.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, por suas duas turmas, com base em julgado paradigma de repercussão geral de 2014 (RExt 591.054), no sentido de que tal circunstância não afasta a minorante:

[...]

Alinhando-se ao entendimento do STF, a Quinta e a Sexta Turma do STJ, recentemente, aplicaram a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado a paciente que responde a processo criminal em andamento.

[...]

Assim, o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa.”.

Todavia, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, identifico elementos suficientes aptos a afastar o privilégio reconhecido em favor do réu, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas.

Depreende-se dos autos que os agentes policiais, em abordagem ao réu, localizou em sua posse
algumas porções de maconha e na residência dele mais dois tabletes da mesma substância, pesando mais de 1,3 kg, além de uma 1 (uma) balança de precisão.

Diante dessas circunstâncias, vejo que o réu não se tratava de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade da droga apreendida, mas especialmente da apreensão de apetrecho destinado à mercancia [balança de precisão], além do fato de ter sido encontrado com ele, em via pública, porções fracionadas e em sua residência tabletes maiores do mesmo entorpecente.

Depois, durante a diligência policial foi constatado, por informações de vizinhos e transeuntes, que o réu vendia rotineiramente entorpecentes em seu apartamento, tanto que, segundo noticiado, sempre existia fluxo intenso de usuários no local.

Somado a esses elementos de convicções supracitados, o depoimento judicial do policial Adenilson Denilson Alves Vitalino também não deixa margem de dúvidas quanto à inclinação do réu às atividades criminosas, tanto que, segundo ele, o próprio acusado admitiu na abordagem que comercializava drogas na região, porém, naquele dia específico ainda não tinha começado a vender porque tinha acabado de receber o entorpecente.

Colho de excerto das declarações dos policiais militares:

“Que foi feita a abordagem no dia e foi encontrada as porções de maconha com eles. Que fomos informados por transeuntes que estavam no mercado próximo, tem um baguncinha ali também, que os mesmos faziam a comercialização de entorpecentes ali próximo. Que fomos até o apartamento do José e lá foi encontrado dois tabletes e mais algumas porções de maconha. Que José disse que aqueles tabletes tinham sido entregues por outro indivíduo, conhecido por Bleide. Que também foi encontrada uma balança de precisão. Que José confirmou que estava fazendo a venda de entorpecentes. Que foi informado por eles que naquele dia ainda não tinham começado a vender porque tinham acabado de receber a droga, mas que fazem a venda de entorpecentes por ali. [...]”
(Adenilson Denilson Alves Vitalino – áudio id. 146581410).

“Que foi pedido um apoio na Avenida Arthur Bernardes da minha guarnição, perto de uns prédios ali, no fundo do shopping, onde os indivíduos haviam sido abordados, contendo com cada um entorpecentes. Que com José fora, encontradas várias porções e com Romulo foi encontrada uma porção. Que as pessoas que moravam ali nos prédios vizinhos, os porteiros dos condomínios, passaram a informação para nós que ali no apartamento dele era um local de intensa movimentação, típica de ponto de venda de droga. Que a diligência no apartamento eu não participei, porque fiquei no apoio com eles ali na rua, com os acusados detidos, mas foi informado que no local acharam mais drogas e uma balança de precisão”
(Felisberto Ourives Pouso – áudio id. 146581393).

Nesse contexto, a significativa quantidade de droga apreendida, a balança de precisão, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes – com porções fracionadas em via pública e tabletes maiores em sua casa – e os depoimentos dos agentes policiais – informando a existência de denúncia de vizinhos quanto à intensa movimentação de usuários na residência dele –, expõe a dedicação do réu à atividade ilícita, que inviabiliza o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.34/2006.

Com efeito, impõe-se afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.

2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.

3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVAS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Segundo entendimento desta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015).

3. In casu, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente diante da existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico na sua residência - inclusive com indicação de seu endereço -, associada à apreensão de 62 porções individualizadas e 1 tablete de maconha, totalizando 600g desta droga, além de balança de precisão
.

4. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a dedicação a atividade criminosa está configurada e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp n. 2.142.199/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado -
apontou elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da apreensão de apetrechos comumente usados na prática da traficância, como microtubos plásticos transparentes, balança de precisão e dois liquidificadores, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas
.

[...]

3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 729.678/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Com efeito, afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, transformo a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para afastar a minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor do réu
José Proença, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023